Tribunal: TJES
Processo: 5000222-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA SIMAO DE SOUZA LENGRUBER e outros (12)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000222-49.2021.8.08.0000

Recorrentes: Adriana Simão de Souza Lengruber e Outros

Recorrido: Município de Jerônimo Monteiro

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ADRIANA SIMÃO DE SOUZA LENGRUBER, ADEMILDES VIANA BRUNHARA, ADRIANA NEVES, ALESSANDRA BRAGA VIEIRA, ALINE DE OLIVEIRA MOULIN, ANA MARIA PIROVANI COSTA FONSECA, ANDRÉIA CABRAL ANDRADE MACEDO, ANDRÉIA CRISTINA GIRI DIAS, ANDRÉA MORAIS ALVES FONSECA, CELCINA CAROLA SANTOLINI VILELA, CLÁUDIA APARECIDA LANES CUNHA, EDMA HELENA DE FREITAS e ELIZETE COELHO DE CARVALHO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 966906), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

proposta pelas Recorrentes em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelas Recorrentes para que o Recorrido aplicasse, imediata e integralmente, o percentual de reajuste do Piso Nacional do Magistério, incidente sobre o subsídio de cada uma delas, no período de 2009 a 2020.

Sustentam as Recorrentes, em resumo, que o Recorrido “
descumprindo a legislação ao ignorar o estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, gera incontáveis danos às Apelantes, patrimoniais e extrapatrimoniais, submetendo os profissionais da categoria à situação degradante, haja vista perceberem salário abaixo do mínimo estabelecido para garantir a dignidade do trabalho docente e o atendimento às necessidades vitais básicas desses servidores e de suas famílias, fato que, por si só, já é capaz de caracterizar dano corrente de múltiplas consequências às Requerentes
”.

Enfatizam que “
não se pretende que o judiciário legisle sobre qualquer tema, uma vez que os índices já se encontram fixados na Norma Nacional, mas que determine o fiel cumprimento da norma vigente. O que se aponta, portanto, é a omissão do executivo municipal no cumprimento da Lei, o que deve ser prontamente cessado a partir da promoção dos reajustes devidos
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito ativo “
para
determinar que o Município de Jerônimo Monteiro aplique, de maneira imediata e integral, o percentual concedido para o reajuste do Piso Nacional do Magistério, incidente sobre o subsídio de cada Requerente no período de 2009 até 2020
”.

Despacho no id. 967968, determinando a complementação das peças que instruem este recurso, o que restou atendido pelas Recorrentes (id. 978036).

Decisão no id. 1017372, indeferindo a concessão de efeito ativo.

Contraminuta no id. 1167761, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ADRIANA SIMÃO DE SOUZA LENGRUBER, ADEMILDES VIANA BRUNHARA, ADRIANA NEVES, ALESSANDRA BRAGA VIEIRA, ALINE DE OLIVEIRA MOULIN, ANA MARIA PIROVANI COSTA FONSECA, ANDRÉIA CABRAL ANDRADE MACEDO, ANDRÉIA CRISTINA GIRI DIAS, ANDRÉA MORAIS ALVES FONSECA, CELCINA CAROLA SANTOLINI VILELA, CLÁUDIA APARECIDA LANES CUNHA, EDMA HELENA DE FREITAS e ELIZETE COELHO DE CARVALHO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 966906), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

proposta pelas Recorrentes em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelas Recorrentes para que o Recorrido aplicasse, imediata e integralmente, o percentual de reajuste do Piso Nacional do Magistério, incidente sobre o subsídio de cada uma delas, no período de 2009 a 2020.

Sustentam as Recorrentes, em resumo, que o Recorrido “
descumprindo a legislação ao ignorar o estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, gera incontáveis danos às Apelantes, patrimoniais e extrapatrimoniais, submetendo os profissionais da categoria à situação degradante, haja vista perceberem salário abaixo do mínimo estabelecido para garantir a dignidade do trabalho docente e o atendimento às necessidades vitais básicas desses servidores e de suas famílias, fato que, por si só, já é capaz de caracterizar dano corrente de múltiplas consequências às Requerentes
”.

Enfatizam que “
não se pretende que o judiciário legisle sobre qualquer tema, uma vez que os índices já se encontram fixados na Norma Nacional, mas que determine o fiel cumprimento da norma vigente. O que se aponta, portanto, é a omissão do executivo municipal no cumprimento da Lei, o que deve ser prontamente cessado a partir da promoção dos reajustes devidos
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito ativo “
para
determinar que o Município de Jerônimo Monteiro aplique, de maneira imediata e integral, o percentual concedido para o reajuste do Piso Nacional do Magistério, incidente sobre o subsídio de cada Requerente no período de 2009 até 2020
”.

Por ocasião do indeferimento do pedido de efeito ativo, restaram explicitadas as seguintes razões por esta Relatoria, as quais passam a integrar o presente Voto,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Neste contexto, à margem de eventual juízo de valor a propósito do mérito da postulação das Recorrentes, certo é que a tutela de urgência vindicada na espécie encontra óbice, a princípio, na norma que ressai do artigo 2º-B, da Lei Federal nº 9.494/1997, que assim prevê,
in litteris:

“
Art. 2
o
-B
. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Deste modo, considerando que a regra em comento determina que as medidas nela listadas somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da respectiva Sentença restou estabelecida, em outras palavras, a possibilidade da sua execução provisória, a inviabilidade da concessão da tutela de urgência em situações deste jaez.

Assentada tal premissa, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a pretendida aplicação do Piso Nacional do Magistério, por propiciar, ao fim e ao cabo, o efeito jurídico de aumento nos vencimentos das Recorrentes, não pode ser ordenada em caráter liminar na espécie.

Em situação síntese, ao assentar que até mesmo eventual reajuste nos vencimentos dos servidores, não pode ser objeto de cumprimento provisório, eis que exige o trânsito em julgado do respectivo comando judicial, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado neste sentido,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 2º-B DA LEI 9.494/1997.

1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 10.22 do CPC/2015).

2.
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de
antecipação de tutela
impetrado por Maria das Graças Costa Bringel contra ato dos Exmos. Secretário de Estado de Administração - SEAD e Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN,
objetivando a retificação dos estipêndios, com atualização de 80% (oitenta por cento) do vencimento
correspondente ao cargo de "Auditor Fiscal de Tributos Estaduais" da SEFAZ, no mesmo nível da Impetrante, citando a Lei Estadual 2.120/92 e o Decreto Estadual 16.282/1994 como garantidores do seu direito.

3.
Com efeito, nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado"
.

4.
Como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2º-B da Lei 9.494/97
.

5.
Recurso Especial parcialmente provido.

(
STJ
- REsp 1685506/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
as Recorrentes.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins de Contraminuta
, eis que ainda não triangularizada a relação processual nos autos de origem.

Após,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

À vista das delineadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade,
a compreensão de que
a tutela de urgência vindicada na demanda de origem, a fim de que se determinasse a imediata aplicação do Piso Nacional do Magistério, com aumento dos vencimentos/subsídios das Recorrentes, encontra óbice na norma que ressai do artigo 2º-B, da Lei Federal nº 9.494/1997
.

Neste sentido,
em situações deste jaez, destaque-se a compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assentando a impossibilidade de execução provisória de reajuste na folha de pagamento
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. LEI ESTADUAL 6.371/93. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.
SENTENÇA QUE CONCEDE REAJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ARTS. 2º-B DA LEI 9.494/97
.

1.
A prescrição do fundo de direito não incide nas ações em que se discute o adimplemento da gratificação especial a que se refere a Lei 6.371/93 do Estado do Rio Grande do Norte, por versar a hipótese sobre omissão do Poder Público local em pagar aos servidores o valor integral da referida verba, sendo, portanto, a relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ'. Precedentes: REsp 1121555/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 04/10/2010; AgRg no REsp 1190542/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/09/2010; REsp 1190555/RN, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 22/09/2010; AgRg nos EREsp. 890.541/RN, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 7/11/2008; AgRg no REsp 1167231/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/04/2010; AgRg nos EDcl no Ag 1156323/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 01/03/2010; AgRg no REsp 900.810/RN, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2010.

2.

A decisão proferida contra a Fazenda Pública que tenha por objeto liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidores somente pode ser executada após o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 2º-B, da Lei 9.494/97, verbis: Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

3.
O afastamento do art. 2º-B, da Lei 9.494/97, sem declaração de sua inconstitucionalidade, implica violação da cláusula de plenário, ensejando reclamação por infringência da Súmula Vinculante nº 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

4.
Precedentes: REsp 1121555/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 04/10/2010; AgRg no Ag 1.135.386/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 13.10.2009; REsp 1190555/RN, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 22/09/2010; AgRg no MS 10037/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, DJ 12.03.2007; AgRg no REsp 811.461/RS, Rel. Ministro PAULO MEDINA, Sexta Turma, DJ 19.06.2006.

5.

Embargos de divergência parcialmente providos, para consignar que a execução para implementação das gratificações especiais pleiteadas devem aguardar o trânsito em julgado da respectiva decisão
.

(
STJ
- EREsp 1121578/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)

Isto posto, sem prejuízo da análise da matéria de fundo pelo Juízo
a quo
no momento oportuno,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2º-B, DA LEI FEDERAL Nº 9.494/1997.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A tutela de urgência vindicada para que se determine a imediata aplicação do Piso Nacional do Magistério, com aumento dos vencimentos/subsídios das Recorrentes, encontra óbice na norma que ressai do artigo 2º-B, da Lei Federal nº 9.494/1997, que veda a execução provisória em situações deste jaez. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.